Tribunal: TCU
Processo: 000.760/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1729/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.760/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan da Silveira Salvador da Cunha (XXX.479.897-XX); Andre Luiz Reboucas de Azevedo (XXX.122.067-XX); Celso de Carvalho Tardio Neto (XXX.634.617-XX); Douglas Rodrigues Teles (XXX.089.037-XX); Gabriel Guilherme Monteiro da Silva Neves (XXX.951.127-XX); Hermeson Lopes Travassos (XXX.647.677-XX); Juan Martins dos Santos (XXX.035.827-XX); Luiz Felipe de Souza Silva (XXX.322.887-XX); Matheus Marques da Silva (XXX.082.716-XX); Miguel Victor Rosa Fernandes (XXX.465.247-XX); Thiago Marques Machado (XXX.809.197-XX); Vitor Emanuel Capilla da Silva (XXX.863.477-XX); Walace Pereira de Carvalho (XXX.458.257-XX); William dos Santos Galdino (XXX.742.497-XX); Yago Ferreira Nascimento (XXX.965.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.